Tribunal: TJPA
Processo: 0808948-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808948-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LYNEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA

AGRAVADO: MARIA E R SERENI - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0808948-67.2019.814.0000

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
LYNEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA.

ADVOGADO:
JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA nº 14.045.

AGRAVADO:
MARIA E R SERENI ME.

ADVOGADO:
ÁLVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA - OAB/PA nº 4.771.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO BACENJUD. INDEFERIMENTO. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. INADMISSIBILIDADE. O BLOQUEIO BACENJUD É MEDIDA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,
para
confirmar
o efeito ativo anteriormente concedido, e deferir o pleito de constrição judicial relativo à penhora on-line via Sistema BACENJUD, nos autos do cumprimento de sentença nº 0034531-11.2015.8.14.0006,
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0808948-67.2019.814.0000

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
LYNEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA.

ADVOGADO:
JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA nº 14.045.

AGRAVADO:
MARIA E R SERENI ME.

ADVOGADO:
ÁLVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA - OAB/PA nº 4.771.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
LYNEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória (Proc. nº 0034531-11.2015.814.0006), movido em desfavor de
MARIA E R SERENI ME
, diante de seu inconformismo com a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que receoso em incidir no tipo penal insculpido no art. 36 da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), indeferiu o pleito concernente ao bloqueio de valores na conta corrente do Agravado (BACENJUD).

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a legislação processual civil permite a penhora on-line, bem como de que o magistrado não incorrerá em abuso de autoridade caso conceda o pleito de bloqueio online (BACENJUD), haja vista que o dispositivo (art. 36 da Lei de Abuso de Autoridade) é claro ao mencionar que será considerado abuso somente se mesmo a parte expondo a excessividade da medida, o magistrado deixar de corrigi-la. Isto posto, pediu a reforma da decisão para que seja concedido o bloqueio online, nos limites da dívida executada.

À Id 2704426, concedi o efeito ativo pleiteado e determinei as providências do art. 1.019, do CPC.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 17 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES.CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO BACENJUD. INDEFERIMENTO. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. INADMISSIBILIDADE. O BLOQUEIO BACENJUD É MEDIDA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, constato que o presente recurso merece ser provido.

Em apertada síntese, verifico que o juízo de primeiro grau, apesar de evidenciar o direito do agravante/exequente em obter a satisfação de seu crédito (uma vez que, na particularidade do caso, o título executivo judicial transitou em julgado – fls. ID 2344352 – pág. 18), deixou de utilizar as ferramentas disponíveis no ordenamento jurídico para empregar efetividade à decisão judicial. No caso, deixou de determinar o bloqueio online via BACENJUD, ao argumento de que tal medida pode vir a implicar, excepcionalmente, em arbitrariedade, o que, em tese, poderia se adequar à tipicidade do art. 36 da nova Lei de Abuso de Autoridade, que abaixo transcrevo:

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Da leitura do referido dispositivo, nota-se que a adequação típica não ocorre pela simples determinação de uma medida incorreta pelo juiz, uma vez que o artigo somente será aplicado se, uma vez tendo sido demonstrado o abuso/excesso ao magistrado, este deixar de corrigi-lo. Logo, incidirá na hipótese prevista no presente dispositivo somente magistrado que, dolosamente, agir com arbitrariedade e com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si ou terceiro, sem descartar, ainda, uma mera satisfação pessoal.

Dito isto, é patente que o magistrado que age nos exatos moldes legais, revestido de fundamento fático e jurídico, certamente não incide na conduta típica acima descrita, mesmo porque, há que se destacar que a determinação de bloqueio on-line via Sistema BACENJUD se trata de uma conduta incentivada pelo ordenamento jurídico (art. 835, I, do CPC/2015).

Ademais, como se sabe, toda norma jurídica em vigor é tida como constitucional até que seja declarada sua inconstitucionalidade, o que, no caso da norma em apreço, até a presente data não ocorreu.

Com efeito, partindo do pressuposto que a norma do art. 36 da Lei nº 13.869/2019 é constitucional, conforme expus na decisão interlocutória de Id 2704426, tal dispositivo não ab-rogou e nem derrogou as disposições do CPC/2015 concernentes à permissão do ato de penhora on-line para fins de satisfação da pretensão do Credor/Exequente, razão porque cabe ao magistrado verificar o cabimento da medida na particularidade do caso, bem como limitar a incidência de tal ato constritivo, a fim de não implicar em medida desproporcional.

Prosseguindo, faço breve histórico dos eventos ocorridos na ação originária.

Observa-se que o Recorrente ajuizou ação monitória em desfavor do Agravado, tendo este apresentado embargos monitórios intempestivos. Marcada a audiência de conciliação, a parte Ré/agravada não compareceu ao ato e não apresentou justificativa.

Ato contínuo, o feito foi sentenciado, tendo sido constituído o título executivo judicial e ocorrido o respectivo trânsito em julgado em 21/03/2018 (fls. ID 2344352 – pág. 18).

Proposto o cumprimento de sentença com o valor atualizado da dívida, o juízo a quo determinou a intimação do Executado para efetuar o pagamento da dívida e que, uma vez não efetuado o adimplemento tempestivo, fosse desde logo expedido o mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (fls. ID 2344352 - Pág. 20).

À Id ID 2344352 – pág. 35 consta Certidão do oficial de justiça, atestando que a Ré foi devidamente intimada na pessoa da proprietária. Posteriormente, a Exequente peticionou nos autos e informou a ausência de pagamento, pelo que pleiteou o prosseguimento da execução com o consequente bloqueio de valores via BACENJUD, no importe suficiente para arcar com o valor atualizado da dívida.

Em 04/02/2019, foi certificado nos autos que não havia pendência de petições a serem juntadas, o que permite concluir que a Ré não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Em seguida, foi proferida a decisão ora vergastada.

Desse modo, resta patente que a devedora se furta, desde a fase de conhecimento, a efetuar o pagamento, bem como não demonstra interesse em impugnar a dívida que lhe é cobrada, razão porque faz-se imperioso que o Poder Judiciário se utilize das medidas processuais e procedimentos previstos na legislação para fins de garantir a satisfação do direito do Credor que, na particularidade, repiso: está consubstanciado em título executivo judicial constituído por sentença já transitada em julgado.

Sobre a penhora on-line, vale a pena trazer à baila o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania formado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos:

“A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.” (STJ - REsp 1184765/PA, Relator Ministro LUIZ FUX, publicado no DJe 03/12/2010)

Desta forma, a decisão agravada merece ser reformada, a fim de dar efetividade ao cumprimento de sentença.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. A pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD dispensa a prova de inexistência de outros bens passíveis de penhora. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Providência que visa a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não se enquadrando no tipo penal previsto no art. 36 da Lei de Abuso de Autoridade n.º 13.869/19. Precedentes do TJRS. Recurso provido. (Agravo de Instrumento, Nº 70084652064, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 16-10-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA VIA BACENJUD. INDEFERIMENTO. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. 1) O magistrado não pode se negar a proferir decisão diante de legítimo pedido de consulta a sistema online sobre a existência de valores em nome do executado, sob a alegação de restrições impostas pela nova lei de abuso de autoridade ou em aguardo a futura regulamentação da matéria. 2) Eventuais explicações sobre o conteúdo da lei, de caráter regulamentar, não possuem o condão de protrair no tempo decisão judicial perfeitamente possível de ser proferida à vista das disposições legais existentes sobre a matéria. 3) Agravo provido. (TJAP. Agravo de Instrumento nº 0000360-76.2020.8.03.0000, Rel. Desembargador CARMO ANTÔNIO, CÂMARA ÚNICA, Julgado na na 42ª Sessão Virtual realizada no período entre 25/09/2020 a 01/10/2020)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para, confirmando o efeito ativo anteriormente concedido, deferir o pleito de constrição judicial relativo à penhora on-line via Sistema BACENJUD, nos autos do cumprimento de sentença nº 0034531-11.2015.8.14.0006.

É como voto.

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2021